Tribunal: STF
Processo: Rcl 43710
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADPF 324, TEMA 725, TEMA 360, ADIS 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Uma vez que a matéria versada na exceção de pré-executividade fora decidida em definitivo na ação de conhecimento, correta se revela a decisão agravada, no que tomou a reclamação como incabível, haja vista o trânsito em julgado da matéria que por via transversa se pretende ver modificada mediante a reclamação.



    3. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 



    4. A reclamação constitucional não ser revela instrumento adequado para rescindir todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, bem como a sistemática da repercussão geral. A irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal, mormente quando não demonstrada, como no caso dos autos, a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, pressuposto necessário à incidência do Tema 360 da sistemática da repercussão geral.



    5. O esgotamento prévio de todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias é pressuposto necessário para o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ( 988, § 5º, II, do CPC).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.